Tribunal: TJDFT
Processo: 0006808-33.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INOVACAO RECURSAL. VEDAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O APELO DAS RÉS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA CONTRATUALMENTE FIXADO. IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA DAS EMPRESAS PROMITENTES-VENDEDORAS. POSTULADA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA POSSÍVEL ENQUANTO PRETENDA O CREDOR EXIGIR O CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DEDUZIDA PRETENSÃO EM JUÍZO PARA DESFAZIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL, O DIES AD QUEM PARA SANCIONAMENTO DO CONTRATANTE QUE INCORREU EM IMPONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL É DE SER A DATA DE CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU NA AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGOS 240 E 231 § 1° DO CPC. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As teses de apelação que não foram suscitadas na instancia de origem e, portanto, não foram submetidas à apreciação do juízo monocrático, não podem ser apresentadas em primeiro exame a esta Corte, que é de Revisão. Deixando de apresentá-las a parte ao juízo natural em primeira instância, ao fazê-lo somente agora incorre em inaceitável violação ao princípio que veda a inovação recursal (art. 1.013, §1o, CPC). Matéria inovadora para a qual é firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso.
2. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, após o prazo de prorrogação convencionado, deve a construtora, no período da mora, compensar os adquirentes pelos frutos civis que deixaram de auferir. A rescisão do contrato, posteriormente alcançada em processo judicial, não afasta a imputação de penalidade às promitentes-vendedoras pela impontualidade no cumprimento da obrigação principal de entregar a obra no prazo contratualmente previsto. Cláusula penal moratória que tem incidência enquanto vigente o contrato.
3. Tendo os promitentes-compradores postulado a rescisão judicial do contrato pelo injustificado atraso na entrega do imóvel após vencido o prazo de tolerância, manifesto que a mora só pode ser contabilizada até o momento em que manifestado o inequívoco interesse no desfazimento do vínculo contratual e, por consequência, evidenciada a renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação principal inadimplida.
4. No caso, afastada inequivocamente ficou a mora desde o momento em que os promitentes-compradores deram ciência aos promitentes-vendedores do interesse em desfazer o negócio, o que se deu, à luz do artigo 240 do CPC, com a citação da última ré (art. 231 § 1° do CPC) na ação rescisória. Foi esse o momento processual em que se completou o chamamento das rés para oferecer defesa em processo manejado em seu desfavor para rescindir o contrato. Essa a data a ser computada como termo final da cláusula penal moratória, porque a partir daí, em decorrência da impontualidade, ficou evidenciado o desinteresse no cumprimento da obrigação principal em atraso
5. Recurso das rés parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.